Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.

2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba dessa natureza, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso, pois o valor dos proventos da agravada acha-se na faixa em que a Corte defere a gratuidade de justiça, além do que se ignora as despesas que ela possui.